Tribunal: TJBA
Processo: 8034608-06.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8034608-06.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ADRIANA ESQUIVEL DO CARMO FONSECA e outros

Advogado(s)
:
CARINI MARQUES ALVAREZ

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e outros

Advogado(s)
:
CARINI MARQUES ALVAREZ

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NATUREZA ACIDENTÁRIA DA LESÃO E NECESSIDADE DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL ANTES DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO DOENÇA ACIDENTÁRIO (B.91). AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso da autora para determinar a conversão do benefício previdenciário por incapacidade comum (B.31) em auxílio-doença acidentário (B.91), a partir da citação, com os consectários legais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao apreciar a natureza acidentária da incapacidade e os efeitos da concessão do benefício.

III. Razões de decidir

3. Não se verifica omissão, contradição ou obscuridade, tendo sido expressamente analisada a matéria relativa à incapacidade e à concessão do benefício de natureza acidentária.

4. A pretensão recursal visa ao reexame da causa, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos declaratórios.

5. O julgador não está obrigado a enfrentar todos os dispositivos legais invocados, desde que a fundamentação adotada seja suficiente para resolver a controvérsia.

6. Para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídas no acórdão as questões suscitadas, ainda que os embargos sejam rejeitados.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração não acolhidos.

Tese de julgamento:
"Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria decidida, quando ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.203.199/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 12.06.2023, DJe 15.06.2023.

Vistos, relatados e discutidos os Embargos de Declaração em Apelação Cível nº
. 8034608-06.2019.8.05.0001
, em que figura, como embargante,
ADRIANA ESQUIVEL DO CARMO FONSECA
e
, como embargado,

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, por unanimidade, em
CONHECER
e, no mérito,
NÃO ACOLHER
os Embargos de Declaração, pelas razões contidas no voto condutor.